Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000016-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO SILVA - CPF: 032.287.093-37 (PACIENTE), TALITA CANAVARROS SOARES - CPF: 060.099.571-25 (PACIENTE), Juiz de Direito Plantonista Regional - Barra do Bugres - MT (IMPETRADO), ANTONNY MIGUEL CANAVARROS SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 121, E 347
, AMBOS DO CP –
PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP

–
IMPOSSIBILIDADE

–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO COMETIDO EM TESE CONTRA O PRÓPRIO FILHO – SUPOSTA ALTERAÇÃO NO LOCAL DO DELITO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantia a
ordem pública
e conveniência da instrução criminal, em face da gravidade do delito, visto que o menor era filho do casal, bem como pelo fato do infante ter sido encontrado sem vida na cama do casal, e conforme pericia, no chão da varanda da residência dos beneficiários havia sangue humano.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Francinaldo José de Araújo Silva e Talita Canavarros Soares
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarc
a de Barra do Bugres/MT.

Expõe que os pacientes foram presos em flagrantes, por supostamente terem cometido o delito tipificado no art. 121, e 347, ambos do Código Penal.

Relata que
os pacientes estão sendo submetidos a constrangimento ilegal, eis que ausentes os pressupostos das segregações cautelares.

Assevera que a ordem pública não está sendo ameaçada, uma vez que em liberdade dos pacientes não representam risco à sociedade.

Argumenta que, quanto à conveniência da instrução probatória, também inexistem argumentos seguros a dar amparo à prisão cautelar, ante a inexistência de provas no sentido de que os pacientes possam, em algum momento, estar tumultuando o feito.

Frisa, ainda, que já foram realizados os exames no local do pretenso crime.

Aduz que os pacientes possuem residência e empregos fixo na cidade de Barra do Bugres.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
dos beneficiários, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 71571956/71571957).

A liminar foi indeferida em sede de plantão judicia pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (Id. 71572484).

Informações foram prestadas (Id. 71683461).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 73030476), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o III CP) E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA - NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (F.S.A) ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Francinaldo José de Araújo Silva e Talita Canavarros Soares,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a segregação dos pacientes carece de fundamentação idônea, bem como estão ausente os requisitos previsto no art. 312, do CPP.

Inicialmente, registra-se, que em audiência de custódia o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva dos pacientes, não havendo que se falar em ilegalidade da segregação.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No que concerne a alegada ausência de fundamentação na
decisão que decretou a custodia cautelar
, verifica-se
que a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, vejamos
(Id. 71571957– fls. 06/10):

“(...)
HOMOLOGO o flagrante, uma vez que formal e substancialmente perfeito.

No ponto, é cediço que com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito descrito no artigo 121 e no artigo 347, ambos do Código Penal.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus bonissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas nas declarações dos policiais civis Adriana Oenning e Anderson Antonio da Silva, bem como no depoimento da Sra. Marinalva Nunes Canavarros, além das declarações dos flagranteados e do laudo pericial da necropsia realizada na vítima Antonny Miguel Canavarros Soares.

No ponto, como se extrai dos autos, os flagranteados foram presos, em suma, pela morte do filho do casal.

Dessa feita, em que pese a versão apresentada por ambos no interrogatório, segundo a qual não saberiam qual o motivo do óbito do infante, já que dormiam e, ao acordarem, se depararam com a criança já sem vida, a investigação policial revelou outro cenário.

Isso porque dos autos consta a informação de que o infante foi encontrado sem vida, pela equipe do Samu, na cama do casal, porém, havia sangue humano, conforme apurado posteriormente pela perícia (Id. 4600667), no chão da varanda, o que se extrai, ainda, das declarações dos Policiais Civis Adriana Oenning e Anderson Antonio da Silva, bem como do Boletim de Ocorrência.

Ademais, há contradições nas declarações dos flagranteados sobre o ocorrido, mormente no que diz respeito aos momentos que antecederam o óbito do menor. Aliás, sequer convergiram sobre a posição em que se encontravam, com a vítima, na cama quando dormiram.

Nessa toada, as declarações da avó da criança, mãe da flagranteada, Sra. Marinalva Nunes Canavarros, são no sentido de que não acredita na versão da filha sobre a morte da criança e que a flagranteada “sempre foi mentirosa e dissimulada” e que “acredita que a filha está ocultando a verdade dos fatos”.

Cabe ressaltar, ainda, que dos autos consta também a informação de que os flagranteados “indicaram elevado grau de frieza ao relatar os fatos, não esboçando, sequer, uma reação de sentimento/afeto com filho falecido” (Id. 46700670).

Por fim, o laudo pericial de necropsia apontou a causa da morte como sendo traumatismo cranioencefálico por instrumento contuso.

Logo, com a cognição própria ao momento, os flagranteados teriam criado um cenário de morte acidental, absolutamente apartado do que a perícia encontrou no local.

Não há como negar que, neste instante, depara-se com um juízo “aneutral”, pois imperam mais elementos de convicção no sentido de que a criança fora vítima de ação humana, atingida na cabeça com instrumento contuso. Logo, mais do que possível, é provável que tenha sido vítima de um crime de homicídio doloso, mesmo porque, se assim não fosse, não haveria razão para a empreitada de escamotear o cenário tal qual como se deu.

Nessa esteira, o “fumus bonissi delicti” mostra-se evidenciado.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Com efeito, o art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

No ponto, não é inusitada a prática de crime pelo flagranteado Francinaldo José da Silva, como traz à tona em suas declarações no interrogatório na delegacia de polícia, pelas quais já fora indiciado pelo crime de tráfico de drogas.

Porém, mesmo que fosse fato inusitado, a vilania do comportamento de ambos os flagranteados revelam periculosidade concreta, haja vista que se trata da prática, em tese, do crime de homicídio praticado contra o próprio filho em tenra idade.

Por essas razões é que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. SÚMULA 691/STF. INCIDÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática do relator, que indeferiu medida de urgência em mandamus originário, quando não evidenciadas teratologia ou ilegalidade manifesta.

2. O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva.

3. No mais, inexiste flagrante ilegalidade no fundamento utilizado pelo Juiz singular para manutenção da prisão, já que autoriza a prisão preventiva a gravidade em concreto do delito e, de acordo com as instâncias ordinárias, as circunstâncias em que o delito de homicídio foi cometido revelam a gravidade concreta da infração e apontam para personalidade agressiva e perigosa do réu, o qual, conhecedor de técnicas de artes marciais, agiu de forma extremamente brutal contra a vítima, agredindo-a, por várias vezes, na região da cabeça, resultando desfiguração, bem como a periculosidade revelada pela forma de execução, com extrema violência e pela motivação do delito, que indica ausência de freios morais.

4. Por fim, convém aguardar o trâmite regular do habeas corpus impetrado na origem, a fim de permitir que o órgão competente analise em maior profundidade a matéria ali levantada. 5. Agravo regimental improvido. ” (STJ - AgRg no HC 629.415/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) (negrito nosso)

Além disso, a prisão dos flagranteados tem a finalidade de garantir a conveniência da instrução criminal, já que, conforme consta dos autos, os flagranteados tentaram esconder e mascarar o cenário em que ocorreu o óbito da vítima. Tanto que, além do crime de homicídio, foram indiciados por fraude processual (artigo 347 do CP).

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP. (...)”

Outrossim, em informações apresentadas, a autoridade judiciária assim consignou (Id. 71683461):

“(...) Conforme consta dos autos, os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 02 de janeiro de 2021, pela suposta prática dos delitos estampados no artigo 121 e artigo 347, ambos do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia realizada no mesmo dia, o Magistrado Plantonista, Dr. Flávio Maldonado de Barros, após homologar o procedimento, converteu a referida prisão em custódia cautelar, com o fito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal (ID no 46706750).

Inconformados, os pacientes, por meio da Defensoria Pública, impetraram com recurso de habeas corpus, pugnando pela revogação da prisão preventiva. (...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti).

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar dos pacientes se faz necessária para a
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
em face da gravidade do delito, visto que o menor era filho dos beneficiários, bem como pelo fato do infante ter sido encontrado sem vida na cama, e conforme pericia, havia sangue humano no chão da varanda da residência.

Ademais, segundo nota-se da decisão da autoridade judiciária, os depoimentos dos beneficiários sobre o ocorrido antes da constatação do óbito do menor, estão controversos.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - I) INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL DEMONSTRADAS – PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR EXTREMA PRESENTES – II) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -INSUFICIÊNCIA, PER SE, PARA REVOGAR A PRISÃO – III) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO –IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE DAS PRISÕES CAUTELAR E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS – IV) CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL – V) EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONFORME AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA CONFORME O PARECER.

I -
A demonstração no decisum dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao modus operandi empregado
pelo Paciente,
são reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada e subsistente, de modo a justificar a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

II - A presença de bons predicativos pessoais do paciente, mesmo que comprovada, isoladamente, não constitui motivo bastante para se revogar a prisão preventiva;

III – O decreto da prisão preventiva não ofende o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da ultima ratio, se devidamente amparada em decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente como autoriza o texto constitucional.

- Considerando que a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, a análise no Writ, de participação de menor importância do paciente no crime, implica em exame de matéria de fato sem prova pré-constituída e, como tal, repelida em sede de mandamus, eis, que sujeita à averiguação pelo Magistrado a quo, no decorrer da fase instrutória, momento próprio para tanto, em face da imprescindível submissão da prova a ser produzida, ao crivo do contraditório e da ampla defesa;

IV - Demonstrada a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes e/ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

V- O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisa-lo, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, considerando também as respectivas peculiaridades, os motivos pelos quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciária. (N.U 1014368-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (g.n) ”

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – 1. PRETENDIDA LIBERDADE PARA AGUARDAR O DESLINDE DA AÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXPOSIÇÃO SUSCINTA MAS SUFICIENTE DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – GARANTIA DA ORDEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE –– NÃO COMPROVA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES – 3. DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5. ORDEM DENEGADA.

1.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva
da acusada,
diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, devido à gravidade do delito, a denotar pelas circunstâncias do crime o modus operandi, revelador da periculosidade do agente, assim como a fim de se resguardar a lisura da instrução criminal.

2. O simples fato da paciente possuir filhos menores não garante o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos.

3. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

4. Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

5. Ordem denegada. (N.U 1012940-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020) (g.n) ”

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos quando a segregação cautelar está embasada nas peculiaridades do caso concreto, diante da gravidade da conduta e do modus operandi empregado que demonstra a elevada periculosidade do paciente, fatores que mostram a real necessidade da prisão para garantir a ordem pública,
assim como a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

É pacífico o entendimento nos Tribunais Pátrios de que as condições pessoais favoráveis do sujeito, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Essa é a orientação sedimentada neste Tribunal no Enunciado n. 43. (N.U 1000439-98.2019.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (g.n) ”

Desta forma, denota-se que a segregação dos pacientes, encontra respaldo na
garantia da ordem pública e na

conveniência da instrução criminal
,

em razão da gravidade do delito, haja vista que o menor era filho dos mesmos, bem como pelo fato do infante ter sido encontrado sem vida na cama, e conforme pericia, havia sangue humano no chão da varanda da residência.

Portanto, à vista desse cenário, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados na decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar.

No caso em tela, não verifico constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Francinaldo José de Araújo Silva e Talita Canavarros Soares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021